Tribunal: TJPA
Processo: 0058696-04.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058696-04.2015.8.14.0401

APELANTE: EDMILSON SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, CAPUT, C/C DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL NA DECRATAÇÃO DA REVELIA – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA Nº 231/STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em nulidade processual por conta da decretação da revelia, visto que foi aplicada de acordo com o disposto 367, do CPP, considerando que o Apelante, pessoalmente intimado para a audiência, deixou de comparecer sem motivo justificado;

2.
A decisão do juízo sentenciante encontra-se segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos. A autoria e materialidade dos delitos em questão estão devidamente comprovadas, por meio dos depoimentos constantes na instrução processual;

3. Não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4.
Não se vislumbra, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta, em seu mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
EDMILSON SOUZA DA SILVA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pela Juíza de Direito titular da 4ª Vara da Capital.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 19/10/2015, por volta das 12h, município de Belém, o recorrente transitava pela Passagem Mirandinha próximo ao cruzamento com a Avenida Pedro Álvares Cabral quando solicitou uma “corrida” de moto-táxi até o Conjunto Marex. Diante disso, a vítima (moto-taxista) transportou o réu até o lugar informado, contudo, ao chegar no local, o réu ameaçou a vítima com uma faca e dela subtraiu a motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor branca, placa OTU – 6984, seguidamente empreendendo fuga do local, porém, foi preso no turno da noite por policiais militares quando trafegava pela BR 316, à altura do KM 09.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, à pena 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, pela nulidade do feito decorrente do cerceamento de defesa, considerando que a decretação da revelia do réu ocorreu de forma irregular, precisamente numa audiência em que a Defesa técnica esteve ausente justificadamente.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para condenação e subsidiariamente pela revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo e a atenuante referente à confissão espontânea seja reconhecida. Por fim, requer a retirada do monitoramento eletrônico, alegando ausência de fundamentação idônea para imposição dessa medida.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

A revisão coube a Desembardotra Vania Bitar.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL NA DECRATAÇÃO DA REVELIA. CERCEAMENTO DA DEFESA.

A defesa do apelante requer que seja declarada a nulidade da instrução processual, por entender que a revelia aplicada ao réu foi decretada em virtude de uma audiência não realizada em que a defesa técnica esteve ausente justificadamente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que na Certidão lavrada pela Secretaria da 4ª Vara Criminal (ID. nº 10633319) a audiência designada para o dia 20/04/2016, não ocorreu em virtude do não comparecimento do acusado, o qual foi devidamente intimado do ato, conforme se vê no Termo de audiência (ID. nº 10633288).

Desse modo, não há que se falar em nulidade processual por conta da decretação da revelia, visto que foi aplicada de acordo com o disposto 367, do CPP, considerando que o Apelante, pessoalmente intimado para a audiência, deixou de comparecer sem motivo justificado.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. Num. 10633262 - Pág. 1), Auto de Apresentação e Apreensão (Id. Num. 10633260 - Pág. 6) e Auto de Entrega (Num. 10633262 - Pág. 3), bem como os depoimentos constantes na instrução criminal.

No que diz respeito à autoria delitiva, conta o depoimento da vítima Samuel Silva de Oliveira em sede inquisitorial, bem como os relatos do irmão da vítima e de um dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente:

Relata a vítima Samuel Silva de Oliveira:

“QUE o declarante trabalha como moto-taxista a cerca de 7 anos; QUE no dia de hoje por volta das 12h00 estava no ponto de moto-taxista localizado na passagem Mirandinha esquina com trav. Pedro Alvares Cabral quando o indivíduo posteriormente identificado como EDMILSON SOUZA DA SILVA chegou e solicitou uma corrida até a praça do Marex; QUE o declarante o conduziu em sua motocicleta HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO/FAB/MOD 2014/2014, PLACA OTU 6984, COR BRANCA, CHASSI 9C2KC1680ER523881 e quando chegou no destino, EDMILSON desceu da motocicleta e ato continuo, tirou uma objeto da cintura e feriu as costas do declarante, em seguida revistou o declarante e como não encontrou nada de valor pegou a chave da motocicleta; QUE o indivíduo mediante grave ameaça, vez que dizia as textuais: "FICA DE COSTAS, NAO VIRA SENÃO VOU TE MATAR", saiu conduzindo a motocicleta do declarante; QUE o declarante passou o resto do dia em companhia de seu irmão CARLOS ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA em vários bairros de Belém a procura de sua motocicleta; QUE veio a esta delegacia e procedeu o registro do boletim de ocorrência, e continuou as diligências no sentido de tentar localizar seu veículo; QUE já por volta das 21h00 recebeu um telefonema de um cidadão que se identificou como policial militar, o qual informou que havia recuperado sua motocicleta, mas que o aguardava na UIPP do Distrito Industrial, pois havia prendido um indivíduo na condução de sua motocicleta; QUE naquela delegacia o declarante reconheceu o nacional EDMILSON SOUZA DA SILVA vulgo "SUVACO", como sendo o mesmo indivíduo que mediante violência e grave ameaça subtraiu sua T motocicleta; QUE por isso todos se deslocaram até a seccional da Sacramenta para apresentação do fato.(...)”

A testemunha Tony Gleibson Soares Gaia, relata que:

“(...) por volta das 21h:00min, a equipe de policiais militares com a qual trabalhava no dia do fato transitava pela Br-316, em frente ao Posto Bom jesus, quando foi informada por moto-táxis situados próximos a esse local acerca da captura do denunciado, após este ter tentado furtar um capacete e, em seguida, tentado se evadir do lugar com uma motocicleta. Ao averiguarem o referido veículo, constataram seu registro de roubo. Assim, comunicaram o ocorrido a vítima, proprietária da moto, sobre a apreensão do bem, a qual compareceu à delegacia para onde foi encaminhado o acusado, fazendo o reconhecimento deste. Ressalta ainda que, após isso, o réu confessou a prática delitiva. (Id. Num. 10633328)”

Ricardo Alexandre Silva de Oliveira, irmão da vítima declarou que:

“(...) por volta das 12h00min, seu irmão esteve no ponto de moto-táxi, próximo da Mirandinha com a Pedro Álvares Cabral, e prestou seus serviços ao acusado, conduzindo-o até o CDP, local este onde foi vítima de assalto. Em seguida, diz ter sido comunicado pelo seu irmão acerca do ocorrido, tendo ambos iniciando buscas às proximidades do local do referido roubo. Nessa empreitada, foram comunicados por um policial militar sobre a captura do denunciado, após a tentativa deste em furtar um capacete de outro moto-táxi, tendo seu irmão comparecido na Delegacia, feito o reconhecimento do acusado e recuperado o bem que lhe foi roubado. (...)” (Id. Num. 10633328 - Pág. 2)

Desse modo, compulsando os presentes autos, em observância a todo o acervo probatório, verifica-se que não merece guarida o pedido de absolvição formulado pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante, portanto, as afirmativas da vítima não foram apresentadas de forma isolada, pois devidamente corroboradas pelas demais provas, constituindo, assim, um conjunto probatório robusto, que não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Apelante confessou o delito em sede policial, fazendo jus à aplicação da confissão espontânea. Ocorre que, na 1ª fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena-base para o presente delito em 04 (quatro) anos de reclusão, sendo esta a pena mínima para o delito de roubo.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Alternativamente, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Verifica-se que o patamar mínimo legalmente previsto para o crime de roubo, que é de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Após análise dos autos, não se vislumbra, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta, em seu mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024